Tribunal: TJMT
Processo: 1011687-07.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011687-07.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA CARDOSO DO CARMO - CPF: 045.290.326-20 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011687-07.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

FERNANDA CARDOSO DO CARMO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARREIRA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROMOÇÃO DE NÍVEIS DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Devidamente cumpridos os requisitos legais previstos para o enquadramento em plano de carreira perquirido pela Recorrente, a promoção de níveis nas datas por ela defendida é medida a se impor.

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso inominado interposto por
FERNANDA CARDOSO DO CARMO
em face da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora ao Nível 03, devendo a elevação contar de 01/06/2019.

Via de consequência, deve a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais, com correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação.

Em suas razões recursais, pugna a Reclamante
FERNANDA CARDOSO DO CARMO
pela reforma do
decisum
, a fim de condenar a Recorrida a pagar a diferença salarial de 10 de janeiro a 30 de maio de 2016, da Classe A, Nível 1 para A2 e de 10 de janeiro a junho de 2019, do A2 para o A3, com juros, correções monetárias e reflexos em férias, décimo terceiro e demais verbas salariais da data do requerimento administrativo até o efetivo reenquadramento.

Em contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente ingressou na carreira de servidora pública municipal em 10/01/2013, conforme fichas financeiras juntadas na exordial, apontamento este sequer impugnado pela Recorrida.

Pois bem. Dispõe o art. 16, III e IV da Lei Complementar Municipal nº 4014/2014 que:

Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencentes à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

III – Promoção vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado à Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme níveis constantes nas Tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei.

IV – Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo.

No anexo IV de referida legislação, consta a tabela inerente aos níveis e classes do cargo que a Recorrente ocupa, estando o mesmo assim disposto:

Logo, não obstante o estabelecido na portaria nº 336/2016, da qual se embasou o
decisum
de primeiro grau, a Recorrente faz jus a promoção do nível 01 para o nível 02, desde a data de 10/01/2016, quando então completou 03 (três) anos de exercício, bem como nova progressão ao nível 03 em 10/01/2019.

Assim, tenho que assiste razão à parte autora, merecendo reforma o
decisum
para estabelecer a data correta das promoções de níveis, bem como retificar a condenação correspondente.

Por fim, quanto aos pedidos lançados em contrarrazões recursais, inerentes à retenção da contribuição previdenciária, bem como retificação da correção monetária, deixo de apreciá-los, na medida em que realizado em meio inadequado.

Eventual pretensão de reforma do
decisum
deveria ser objeto de recurso, não cabendo o seu conhecimento quando almejada em contrarrazões recursais.

ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado pela
FERNANDA CARDOSO DO CARMO
, para o fim de acrescer à condenação o pagamento inerente às diferenças salariais de 10 de janeiro a 30 de maio de 2016, da Classe A, Nível 1 para Nível 2 e de 10 de janeiro a junho de 2019, do Nível 2 para o Nível 3, com juros, correções monetárias e reflexos em férias, décimo terceiro e demais verbas salariais da data do requerimento administrativo até o efetivo reenquadramento, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do julgamento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020